Tribunal: TJES
Processo: 0013006-09.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-10

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013006-09.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELVIS LIMA CARREIRO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que absolveu o acusado Elvis Lima Carreiro da imputação pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), posse ilegal de munição de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal). A acusação sustentava que, em abordagem policial, foram apreendidos com o acusado 280g de maconha, 1,4kg de crack, munições de uso restrito e outros objetos relacionados ao tráfico de drogas. A sentença absolveu o acusado com fundamento na ilicitude das provas obtidas por violação ao domicílio sem comprovação de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial foi amparado por fundadas razões que configurassem flagrante delito;
(ii) verificar a licitude das provas obtidas e sua validade para sustentar a condenação do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal estabelece a inviolabilidade domiciliar, exceto em casos de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou por determinação judicial.

Em crimes permanentes, como o tráfico de drogas, é admitida a mitigação da inviolabilidade domiciliar, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que apontem situação de flagrância (STF, RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral).

No caso concreto, as informações contidas no processo são insuficientes para demonstrar a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio. Não há prova inequívoca de que o acusado residisse no local, nem elementos concretos que sustentem a alegação de flagrante delito, considerando, ainda, contradições nos depoimentos dos policiais e a ausência de provas sobre investigações prévias ou consentimento para a entrada no imóvel.

A ausência de justificativa válida para o ingresso no domicílio torna ilícitas as provas obtidas, nos termos da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, impedindo a condenação do acusado com base no material apreendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

O ingresso em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões que demonstrem situação de flagrante delito, justificadas a posteriori, sob pena de ilicitude das provas obtidas.

A ausência de elementos objetivos que comprovem a justa causa para o ingresso domiciliar, bem como a relação do acusado com o imóvel, enseja o reconhecimento da ilicitude das provas derivadas e a manutenção da absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Código Penal, art. 150, § 3º, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Tema 280; STJ, HC 608.405/PE; STJ, AREsp nº 2.603.398/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013006-09.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ELVIS LIMA CARREIRO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013006-09.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELVIS LIMA CARREIRO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando a reforma da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que absolveu o acusado
ELVIS LIMA CARREIRO
da imputação contida na denúncia.

Narra, em síntese, a inicial acusatória, que no dia 03 de junho de 2019, o denunciado trazia consigo 01 uma bucha de maconha e guardava em sua residência 280g de maconha, 1,4kg de crack, além de possuir 03 três munições de calibre .380, 01 um carregador de pistola .380 e 18 dezoito munições de calibre 7,62mm de uso restrito sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ao fim da instrução, a ação foi julgada improcedente, motivando a interposição do recurso ministerial, cujas razões buscam pela condenação do apelado nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, artigo 16 da Lei nº10.826/2003 e artigo 307 do Código Penal.

Contrarrazões defensivas pela improcedência da pretensão ministerial.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, pelo provimento da apelação.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso.

Extrai-se dos fatos narrados que no dia 03 de junho de 2019, ante informações anônimas trazidas ao Serviço Reservado do 4o BPM, esse em monitoramento, identificou-se o acusado ELVIS como sendo atuante no narcotráfico, na função de responsável por armazenamento de entorpecentes em seu domicílio situado na Rua Coqueiro, no. 10, Bairro Itapoã. Ao monitorarem ELVIS, foi possível avistá-lo saindo do imóvel mencionado, a bordo do veiculo HB20, cor branco, placa DYF-9676 e estacionando na Rua José de Alencar, na frente de uma casa de ração, no Bairro Boa vista.

Ato contínuo, foi solicitado apoio pelo Serviço Reservado, e, após cerco policial para evitar fuga, o veículo e seus ocupantes foram abordados.

Elvis estava acompanhado de dois indivíduos, e ELVIS deu nome falso, dizendo se chamar "Marcelo Olimpio de Oliveira".

Durante busca pessoal, com o acusado, foram encontrados o seguinte material: 01 (uma) bucha de maconha, chave do veículo HB20 branco, chaves de residência, 01 (uma) carteira com R$400,00 (quatrocentos reais) em seu interior e 01 (um) aparelho celular marca Redmi Note 7, de cor azul, que o acusado quebrou quando da abordagem policial.

Em continuidade, os Policiais Militares dirigiram-se até a residência de Elvis, no Bairro Itapoã e, sobre o muro da citada casa, através de uma janela que estava aberta, foi possível avistar substâncias entorpecentes e material para embalo.

Tendo em vista situação flagrancial, de posse das chaves que se encontravam com ELVIS, os militares adentraram ao quintal do imóvel e, para ter acesso a esta casa, que estava com as portas trancadas, foi necessário romper o obstáculo (porta) para acessá-la.

Durante as buscas realizadas do referido imóvel, os policiais localizaram e apreenderam: 280g (duzentos e oitenta gramas) de maconha, 1.400,0g (um quilo e quatrocentos gramas) de crack, 18 (dezoito) munições calibre 7,32mm, 03 (três) munições calibre .380, 01 (um) carregador de pistola vazio e 02 (duas) balanças de precisão.

A sentença absolveu o recorrido, ressaltando que “
diante do contexto fático probatório constante aos autos, tenho que a indevida ofensa a garantia da inviolabilidade do domicílio em questão (que sequer há prova de que ELVIS ali resida), torna ilícita as apreensões dos entorpecentes e, via de consequência, por derivação, todas as demais provas produzidas tornam-se ilícitas também pela Teoria do fruto da árvore envenenada. (...). Assim, tendo em vista que os Policiais Militares não tinham autorização para adentrarem naquele domicilio (pois não há nos autos qualquer prova neste sentido), entendo que não havia elementos objetivos e seguros que justificassem a entrada dos agentes na casa para procedimento de busca e apreensão.
”.

Compulsando o feito, tenho que assiste razão a magistrada.

Diante do conteúdo probatório produzido nos autos, não restou esclarecido de que forma se deram as fundadas suspeitas para adentrarem no imóvel onde ocorreu a apreensão do material ilícito.

Em informações iniciais, constantes no Inquérito Policial, consignaram os agentes que foi visto sobre o muro da residência, através de uma janela que se encontrava aberta na lateral da casa, entorpecente e material para embalo e armazenamento, e que entraram no quintal com as chaves que haviam sido apreendidas com Elvis. Outrossim, constataram não haver ninguém no interior do imóvel e que as portas estavam trancadas, e assim, diante do flagrante, foi necessário romper obstáculo para ter acesso a seu interior.

A meu ver, tais informações parecem contraditórias a medida que, conforme as imagens do imóvel trazidas pela defesa, por meio do aplicativo do “GOOGLE EARTH”, mostra não ser possível a visualização do interior da casa.

Ademais, informaram os agentes que entraram no quintal com as chaves apreendidas, mas a porta para acesso à casa estava trancada e por isso tiveram que romper o obstáculo. Fato também não esclarecido, haja vista que, conforme afirmado, estavam na posse das chaves, as quais, inclusive não constam no auto de apreensão.

Ressalte-se, bem como, que não foi comprovado nos autos que as drogas apreendidas pertenciam ao acusado Elvis, uma vez que não havia ninguém no local, e que as informações do endereço haviam sido passadas pelo serviço de inteligência, por meio de investigações prévias.

Entretanto, tais investigações não constam no caderno processual, e sequer foi ouvida testemunha policial que as realizou.

Dispõe o artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República que
“
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Observa-se que, de forma excepcional, é possível adentrar na residência de qualquer indivíduo, mediante determinação judicial, com consentimento ou em caso de flagrante delito.

Com efeito, o Código Penal, em seu art. 150, §3º, II, estabelece que “
não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências: I -(...); II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser
”
.

É sabido que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que se permite, desta feita, ao agente policial entrar no domicílio de um indivíduo em decorrência do estado de flagrância, sendo desnecessária a posse de mandado de busca e apreensão, devendo haver fundadas razões para tanto.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado oriundo do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. LEGITIMIDADE DAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado pelo ora agravante, condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de munição (art. 14 da Lei n. 10.826/03). O recorrente foi inicialmente condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, pena posteriormente reduzida para 8 anos e 2 meses em apelação. A defesa argumenta a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve justa causa para o ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) verificar a validade das provas obtidas durante a busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO, Tema 280 da repercussão geral) estabelece que
o ingresso em domicílio sem mandado é válido apenas quando há fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem flagrante delito
. No caso de crimes permanentes, como o tráfico de drogas, a situação de flagrância se protrai no tempo.

4. A conduta do recorrente, ao tentar fugir e se desfazer de evidências (bolsa contendo entorpecentes), constitui fundadas razões para a atuação dos policiais, justificando o ingresso na residência sem mandado judicial.

5. As provas obtidas, incluindo os entorpecentes encontrados no veículo e as circunstâncias da fuga, foram legitimadas pelos elementos concretos que precederam a invasão domiciliar, não havendo que se falar em nulidade.

6. O entendimento desta Corte Superior, consolidado em precedentes como o HC n. 608.405/PE, reforça que a existência de fundadas suspeitas e a iminência de destruição de provas permitem a mitigação do direito à inviolabilidade domiciliar.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.603.398/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 6/12/2024.)
”. Grifo nosso.

Na hipótese, diante da existência de dúvidas acerca da fundada suspeita para a entrada no domicílio onde ocorreu a apreensão, bem como, não havendo provas concretas de que ali residia o acusado Elvis, tenho por manter a sentença absolutória.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)